Tribunal: TJBA
Processo: 8058015-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058015-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDELZENITA RODRIGUES CORREIA e outros (3) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. GENERALIDADE DA PARCELA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, visando sanar suposta omissão e erro material quanto à extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET a policiais militares inativos, nos termos do princípio da paridade remuneratória. Os embargantes sustentam a existência de direito líquido e certo à percepção da verba no percentual de 125%, com fundamento na generalidade do pagamento da gratificação a todos os policiais militares em atividade, conforme certidão da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a GCET possui natureza geral, o que autoriza sua extensão aos servidores inativos com base no princípio da paridade; e (ii) determinar se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para corrigir omissão relevante e reformar a decisão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando verificada alteração da fundamentação do julgado. A GCET, embora criada originalmente com caráter vinculado ao exercício da função (pro labore faciendo), passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, com diferenciação apenas quanto ao percentual conforme o posto ocupado, o que lhe confere natureza genérica. A certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA atesta a generalidade da GCET, comprovando que a gratificação é concedida a todos os integrantes da ativa, sem avaliação individual de desempenho ou atividade específica. Reconhecida a generalidade da gratificação, aplica-se o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegurando aos inativos e pensionistas os mesmos benefícios concedidos aos servidores da ativa. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA tem reiteradamente reconhecido o direito dos policiais militares inativos à percepção da GCET, inclusive no percentual de 125%, quando comprovada a extensão do benefício aos servidores da ativa de mesma graduação. O reconhecimento do direito à percepção da GCET no percentual de 125% decorre de interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução nº 153/2014 do COPE. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, afastando-se a decadência e a prescrição de fundo de direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ação individual, nos termos dos arts. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e 104 do CDC. O pagamento das custas judiciais pelos impetrantes inviabiliza o conhecimento da impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado. A ausência de prova pré-constituída deve ser analisada no mérito e não como condição de admissibilidade, sendo demonstrado o direito líquido e certo mediante documentação acostada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica, quando comprovada sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa, ainda que com percentuais diferenciados por posto. Policiais militares inativos fazem jus à percepção da GCET com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A oposição de embargos de declaração é cabível para correção de omissão relevante e pode ensejar a modificação do julgado quando constatada premissa fática ou jurídica equivocada. O percentual da GCET a ser implantado nos proventos deve respeitar o mínimo legal previsto na legislação estadual, sendo de 125% quando demonstrado o direito mediante certidão administrativa. A coexistência de ação coletiva e mandado de segurança individual não configura litispendência nem impede o reconhecimento do direito pleiteado individualmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 11.356/2009; Resolução COPE nº 153/2014; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º e 25; CDC, art. 104; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano A. G. Borges, j. 10.10.2024; STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8058015-05.2023.8.05.0000, embargantes EDELZENITA RODRIGUES CORREIA, JORGE SENA MACHADO, JOSÉ RAIMUNDO XAVIER MARQUES e ROQUE SANTOS BATISTA e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I